Tribunal: STF
Processo: HC 228117
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, denegou o writ manejado perante aquela Corte (eDOCs 17 e 18).



    Busca a impetrante, em suma, a revogação da custódia preventiva do paciente, sob a assertiva de que, (i) além de haver excesso de prazo para formação da culpa – não atribuível à defesa -, (ii) ausente fundamentação idônea para a manutenção da cautela extrema, especialmente se observadas suas condições pessoais, todas favoráveis, e a (iii) inexistência de indícios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório, de sua participação no homicídio qualificado em apuração.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus não merece processamento.



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, dado o cabimento de agravo regimental, não esgotada a jurisdição antecedente. Do contrário, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, atacou-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandamus lá impetrado.



    Como já salientado alhures, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



      In casu, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora, mostra-se recomendável aguardar a manifestação conclusiva oriunda do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que, in casu, não se incorra em supressão de instância. Nesse sentido:



    “[...] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente